Tribunal: TJSP
Processo: 1026183-26.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Ação de cobrança de direitos autorais e declaratória de ilegalidade da forma de fixação da retribuição mensal – Legitimidade do arbitramento do preço como contraprestação pelo uso dos direitos autorais dos associados – Ato típico de gestão, de natureza patrimonial e privada, imunizado à interferência do judiciário na sua formação – Exploração mercantil, atribuição exclusiva e discricionária do

Ementa:
Ação de cobrança de direitos autorais e declaratória de ilegalidade da forma de fixação da retribuição mensal – Legitimidade do arbitramento do preço como contraprestação pelo uso dos direitos autorais dos associados – Ato típico de gestão, de natureza patrimonial e privada, imunizado à interferência do judiciário na sua formação – Exploração mercantil, atribuição exclusiva e discricionária do titular do direito intelectual, e não do terceiro licenciado, interessado e beneficiário do proveito econômico advindo a utilização da obra - Legalidade da tabela de preços fixando percentual de 2,5% sobre o faturamento bruto da emissora, utilizando critérios objetivos internacionalmente aceitos (www3.ecad.org.br) – Inexistência de abuso, desproporcionalidade, formação de cartel ou infração à ordem econômica – Precedentes do Supremo Tribunal Federal – Cabimento da tutela inibitória do art. 105 da Lei 9.610/98, com a imediata suspensão/interrupção da transmissão ou retransmissão das obras, em razão do inadimplemento sistemático e culposo da contraprestação pecuniária, de natureza alimentar, em detrimento dos artistas – Adoção do entendimento consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça sobre os temas – Recurso do ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição provido, improvido o da Rádio e Televisão Bandeirantes S.A., prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000706191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026183-26.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, é
apelado/apelante RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA..
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do ECAD -
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, negando provimento ao da Rádio e
Televisão Bandeirantes S.A., prejudicado o agravo interno. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026183-26.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16939 2/19
APELAÇÃO CÍVEL no 1026183-26.2016.8.26.0100
APELANTE/APELADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
APELADO/APELANTE: RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 16939
Ação de cobrança de direitos autorais e declaratória de
ilegalidade da forma de fixação da retribuição mensal –
Legitimidade
do
arbitramento
do
preço
como
contraprestação pelo uso dos direitos autorais dos
associados – Ato típico de gestão, de natureza patrimonial
e privada, imunizado à interferência do judiciário na sua
formação – Exploração mercantil, atribuição exclusiva e
discricionária do titular do direito intelectual, e não do
terceiro licenciado, interessado e beneficiário do proveito
econômico advindo a utilização da obra - Legalidade da
tabela de preços fixando percentual de 2,5% sobre o
faturamento
bruto
da
emissora,
utilizando
critérios
objetivos internacionalmente aceitos (www3.ecad.org.br) –
Inexistência de abuso, desproporcionalidade, formação de
cartel ou infração à ordem econômica – Precedentes do
Supremo Tribunal Federal – Cabimento da tutela inibitória
do
art.
105
da
Lei
9.610/98,
com
a
imediata
suspensão/interrupção da transmissão ou retransmissão
das obras, em razão do inadimplemento sistemático e
culposo da contraprestação pecuniária, de natureza
alimentar, em detrimento dos artistas – Adoção do
entendimento consolidado perante o Superior Tribunal de
Justiça sobre os temas – Recurso do ECAD – Escritório
Central de Arrecadação e Distribuição provido, improvido o
da Rádio e Televisão Bandeirantes S.A., prejudicado o
agravo interno.
Apelações
dirigidas
contra
sentença
que
julgou
procedente a ação de cobrança de direitos autorais vencidos e diferenças pagas a
menor e fora das datas previstas a partir do mês de junho de 2.015, condenando o
réu ao pagamento ao autor das diferenças e das parcelas mensais correspondentes a
2,5% do faturamento bruto, além das vincendas, deduzidos os depósitos efetuados
nos autos, e improcedente ação conexa de declaração da ilegalidade do critério de
fixação do preço, revogando a antecipação da tutela, extinguindo os processos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026183-26.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16939 3/19
conhecimento com resolução do mérito, impondo ao vencido o reembolso das
despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em R$ 10.000,00
objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do julgado com fundamento, em
síntese, (i) no cabimento da tutela inibitória de suspensão das transmissões
(escritório), (ii) na nulidade da sentença por cerceamento de defesa em virtude da não
produção de prova documental, pericial e oral, (iii) na ilegalidade e abusividade da
fixação do preço pela associação, caracterizando formação de cartel e infração à
ordem econômica, (iv) na ilegitimidade do percentual de 2,5% do faturamento bruto da
emissora diante da desproporcionalidade, irrazoabilidade e irracionalidade, (v) no
abuso de direito pela desatenção à grade de programação ou, alternativamente,
requerendo a incidência sobre a receita líquida, e (vi) impugnando o valor atribuído à
causa pelo juízo (emissora).
Tempestivas, preparadas e respondidas.
Agravo interno tirado contra decisão unipessoal que
deferiu a sustação da licença se persistente a inadimplência, processado com efeito
suspensivo, e sobreveio contrarrazão.
Irrepreensível a interpretação do juízo singular no
tocante à correção, por dever de ofício, do valor atribuído à causa, na forma dos arts.
291 e 292, § 2.° e inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que tratando-se de
discussão sobre a existência, validade, cumprimento e modificação de ato/negócio
jurídico, o valor foi o correspondente ao objeto controvertido, benefício almejado.
Na espécie nem sequer se cogitou da nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, pois o julgamento da controvérsia dependeu
apenas e tão somente de prova documental, sendo absolutamente inútil e
impertinente produção de perícia contábil, ou oitiva de testemunhas, mesmo não
sendo discutida nos litígios a forma de distribuição dos recursos arrecadados, ou
tampouco cabendo ao judiciário a ingerência na formulação na tabela de preços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026183-26.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16939 4/19
aprovada pelo particular, esterilizando a imputação de abusividade e enriquecimento
ilícito, pouco importando ao desfecho a origem das receitas obtidas pela
concessionária de serviço público e o destino do produto obtido pelo escritório central.
De resto, a legitimidade da entidade para a cobrança de
direitos autorais e conexos, nas suas diversas modalidades e meios de divulgação,
retransmissão, reprodução, distribuição e afins, conquista obtida pelos artistas,
músicos e compositores, proveio da Lei Federal 9.610/98, não havendo qualquer
abusividade ou desproporcionalidade na fixação do preço pela contraprestação
devida, ato privativo de gestão, neutralizando as teses de infração à ordem
econômica, formação de cartel, abuso de direito ou situação especiosa afim.
Mormente porque as atribuições foram conferidas pela
própria Lei 9.610/98, art. 97, estabelecendo a possibilidade de criação de associação
de interesse público coletivo, na condição de mandatária para a defesa dos seus
integrantes, e o art. 98, § 1.°, conferindo legitimidade para o exercício da cobrança e a
formulação do preço pela utilização dos repertórios, nos moldes do § 3.°, em cujo
substratos históricos-ideológicos, razão em que foi ensombrada a regra, certamente,
o legislador infraconstitucional encontrou motivos mais fortes e preponderantes, como
supremo interprete da vontade soberana do povo.
Essa interpretação foi prestigiada no julgamento de
ações direitas de inconstitucionalidade da Lei 12.583/13, cujos pedidos foram
rejeitados, assim ementadas:
DIREITO
CONSTITUCIONAL,
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO. GESTÃO COLETIVA DE DIREITOS
AUTORAIS. LEI No 12.583/2013. NOVO MARCO
REGULATÓRIO
SETORIAL.
ARGUIÇÃO
DE
VIOLAÇÕES
FORMAIS
E
MATERIAIS
À
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026183-26.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16939 5/19
BRASIL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ESCOLHAS
REGULATÓRIAS
TRANSPARENTES
E
CONSISTENTES.
MARGEM
DE
CONFORMAÇÃO
LEGISLATIVA RESPEITADA. DEFERÊNCIA JUDICIAL.
PEDIDO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.
1.
A
interpretação
ampliativa
dos
princípios
constitucionais não deve se convolar em veto judicial
absoluto à atuação do legislador ordinário, que também é
um intérprete legítimo da Lei Maior, devendo, nesse
mister, atuar com prudência e cautela de modo que a
alegação genérica dos direitos fundamentais não
asfixiem o espaço político de deliberação coletiva. 2. A
gestão coletiva de direitos autorais e a coexistência da
participação do Estado assumem graus variados em
diferentes democracias constitucionais [GERVAIS, Daniel
(org.) Collective Management of Copyright and Related
Rights. Alphen aan Den Rijn: Kluwer Law International,
2nd Edition, 2010], o que sugere não existir um modelo
único, perfeito e acabado de atuação do Poder Público,
mas, ao revés, um maior ou menor protagonismo do
Estado, dependente sempre das escolhas políticas das
maiorias eleitas. 3. A Constituição de 1988 não
estabeleceu prazos mínimos para tramitação de projetos
de lei, nem disciplinou o regime urgente de deliberação,
circunstância que confere espaço suficiente para o
legislador imprimir aos seus trabalhos a cadência que
reputar adequada. A interferência judicial no âmago do
processo legislativo, para justificar-se, tem de gozar de
lastro forte e categórico no que prevê o texto expresso
das normas da Constituição da República. Inexistência
de ofensa formal à Lei Maior. 4. A Lei no 9.610/1998, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026183-26.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16939 6/19
as alterações promovidas pela Lei no 12.853/2013, impõe
a divulgação de informações concernentes à execução
pública de obras intelectuais, notadamente músicas, e à
arrecadação dos respectivos direitos (art. 68, §§ 6o e 8o,
e art. 98-B, I, II e parágrafo único), além de vedar a
pactuação de cláusulas de confidencialidade nos
contratos de licenciamento (art. 98-B, VI), estabelecendo
penalidades em caso de descumprimento (art. 109-A). 5.
O
cânone
da
proporcionalidade
encontra-se
consubstanciado nos meios eleitos pelo legislador,
voltados à promoção da transparência da gestão coletiva
de direitos autorais, finalidade legítima segundo a ordem
constitucional brasileira, porquanto capaz de mitigar o
viés rentista do sistema anterior e prestigiar, de forma
imediata, os interesses tanto de titulares de direitos
autorais (CRFB, art. 5o, XXVII), dos usuários (CRFB, art.
5o, XXXII) e, de forma mediata, bens jurídicos
socialmente relevantes ligados à propriedade intelectual
como a educação e o entretenimento (CRFB, art. 6o), o
acesso à cultura (CRFB, art. 215) e à informação (CRFB,
art. 5o, XIV). 6. O art. 97, §1o, da Lei no 9.610/1998, com
a redação dada pela Lei no 12.853/2013, estabelece que
as associações de titulares de direitos autorais exercem
atividade de interesse público e devem atender a sua
função social, ocupando, assim, um espaço público não-
estatal, conforme sedimentado pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE no 201.819 (red. p/
acórdão: Min. Gilmar Mendes, rel. Originária, Min. Ellen
Gracie, Segunda Turma, j. 11/10/2005, DJ 27-10-2006).
7. As entidades de gestão coletiva possuem a evidente
natureza instrumental de viabilizar trocas voluntárias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026183-26.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16939 7/19
envolvendo
propriedade
intelectual,
dadas
as
dificuldades operacionais que marcam o setor. Destarte,
tanto a produção de cultura (pelos autores) quanto o
acesso à cultura (pelos usuários) dependem do hígido
funcionamento das associações arrecadadoras e distribuidoras de direitos. Esse relevante papel
econômico é traduzido juridicamente como a função
social das aludidas entidades, cuja importância social
justifica o interesse público na sua existência e escorreita
atuação. 8. A Lei no 9.610/1998, com as alterações
promovidas pela Lei no 12.853/2013, limita aos titulares
originários (art. 5o, XIV) o direito de voto (art. 97, §5o) e a
assunção de cargos de direção nas associações de
gestão coletiva (art. 97, §6o); cria regras sobre a eleição
de dirigentes das entidades (art. 98, §§13 e 14) e
estabelece critério de voto unitário no ECAD (art. 99, §1o
e art. 99-A, parágrafo único). 9. Os titulares originários e
titulares
derivados
de
obras
intelectuais
são
diferenciados legalmente, para fins de participação na
gestão coletiva de direitos autorais, sendo certo que o
distinguishing,
situa-se
dentro
da
margem
de
conformação do legislador ordinário para disciplinar a
matéria, uma vez que (i) não existe direito constitucional
expresso à participação política ou administrativa de
titulares derivados na gestão coletiva, ao contrário dos
titulares originários (CRFB, art. 5o, XXVIII, b); (ii) as
regras
impugnadas
não
impactam
os
direitos
patrimoniais dos titulares derivados, que continuam a
gozar das mesmas expressões econômicas de que
desfrutavam até então; (iii) a importância relativa dos
titulares originários é maior para a criação intelectual,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026183-26.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16939 8/19
cujo estímulo é a finalidade última da gestão coletiva; (iv)
é justificável, antes os fatos apurados, a existência de
regras voltadas a minimizar a assimetria de poder
econômico entre editoras musicais e autores individuais,
os verdadeiros criadores intelectuais. 10. O marco
regulatório, sub examine, exige a habilitação prévia das
associações
de
gestão
coletiva
em
órgão
da
Administração Pública federal para a cobrança de
direitos autorais (Lei no 9.610/1998, art. 98, §1o),
segundo procedimento fixado pela própria Lei (art. 98-A).
11.
A
novel
legislação
considera
habilitadas
as
associações já existentes na entrada em vigor do
diploma (Lei no 12.853/2013, art. 4o e 6o), as quais
devem adaptar seus estatutos em prazo determinado
(Lei no 12.853/2013, art. 5o); e atribuí ao Ministério da
Cultura o poder de regulamentar a gestão coletiva (Lei no
12.853/2013, art. 7o e 8o). 12. A transindividualidade da
gestão coletiva, revela a sua inequívoca importância, ao
envolver interesses de usuários e titulares, justifica a
presença regulatória maior do Estado na criação, na
organização e no funcionamento das entidades que
operam no setor, o que se traduz na incidência de
disciplina jurídica específica. 13. A exigência de
habilitação prévia configura típico exercício de poder de
polícia preventivo, voltado a aferir o cumprimento das
obrigações legais exigíveis desde o nascedouro da
entidade. 14. Sob o prisma da máxima tempus regit
actum, as associações arrecadadoras já existentes
devem conformar-se à legislação em vigor, sujeitando-se
às alterações supervenientes à sua criação, dado que (i)
as regras de transição são justas e (ii) não existe direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026183-26.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16939 9/19
adquirido a regime jurídico na ordem constitucional
brasileira. 15. A Lei no 9.610/1998, com as alterações
promovidas pela Lei no 12.853/2013 prevê regras para a
negociação de preços e formas de licenciamento de
direitos autorais (art. 98, §§ 3o e 4o), bem como para a
destinação de créditos e valores não identificados (art.
98, §§10 e 11), fixando prazo mínimo para que os
titulares comuniquem às respectivas associações a
intenção em arrecadar pessoalmente os seus direitos
(art. 98, §15). 16. O tratamento normativo não estipula
tabelamento de valores, limitando-se a fixar parâmetros
genéricos (razoabilidade, boa fé e usos do local de
utilização das obras) para o licenciamento de direitos
autorais no intuito de corrigir as distorções propiciadas
pelo poder de mercado das associações gestoras, sem
retirar dos próprios titulares a prerrogativa de estabelecer
o preço de suas obras. 17. O licenciamento pelo formato
global ou cobertor (blanket license) permanece válido,
desde que não seja mais o único tipo de contrato
disponível.
Ademais,
o
prazo
mínimo
para
a
comunicação permite que a associação, ao proceder à
cobrança de seu repertório, possa excluir os valores
referentes ao titular que atue pessoalmente, minimizando
as chances de falhas de comunicação que propiciem
duplicidade de cobrança e tumultuem a gestão coletiva.
18. A Lei no 9.610/1998, com as alterações promovidas
pela Lei no 12.853/2013: a) exige que as associações
mantenham e disponibilizem, por meio eletrônico,
cadastro centralizado de dados relativos aos direitos
autorais (art. 98, §6o), assegurando ao Ministério da
Cultura acesso contínuo e integral a tais informações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026183-26.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16939 10/19
(art. 98, §7o); b) atribuí ainda ao Ministério da Cultura o
papel de arbitrar eventuais conflitos e de retificar as
informações necessárias (art. 98, §8o). 19. O cadastro
unificado de obras justifica-se como forma de (i) prevenir
a prática de fraudes e (ii) evitar a ocorrência de
ambiguidades quanto à participação individual em obras
com títulos similares; problemas esses que vicejavam
ante a pouca transparência da sistemática anterior. 20. O
modelo regulatório admite a atuação pessoal de cada
titular na arrecadação de seus direitos. Por isso que é de
interesse de qualquer usuário, efetivo ou potencial, ter
conhecimento acerca das participações individuais nas
obras. 21. O acesso de qualquer interessado ao Poder
Judiciário (CRFB, art. 5o, XXXV) não foi violado pela
possível retificação do cadastro pelo Ministério da
Cultura que evita a prematura judicialização de eventuais
conflitos, além de permitir o enfrentamento da controvérsia a partir de perspectiva técnica e
especializada. 22. A Lei no 9.610/1998, com as
alterações
promovidas
pela
Lei
no
12.853/2013,
estabelece critérios para a fixação da taxa de
administração praticada pelas associações (art. 98, §12)
bem como para a distribuição aos autores dos valores
arrecadados (art. 99, §4o), além de limitar o poder de os
associados deliberarem sobre a utilização dos recursos
recolhidos pelas entidades que integram (art. 98, §16).
23. As taxas de administração e a fixação limites
máximos justificam-se pela estrutura econômica do setor,
que, apesar de franquear espaço para ganhos de escala
nas atividades de arrecadação e distribuição, não se
traduzia em benefício aos titulares originários de direitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026183-26.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16939 11/19
autorais. A nova sistemática, lastreada em sólidas
premissas empíricas, procura reconduzir as entidades de
gestão coletiva ao seu papel puramente instrumental. 24.
Deveras, o limite para despesa pelas associações com
ações que beneficiem seus associados de forma coletiva
equilibra, com moderação, a tensão latente entre
interesses individuais e coletivos na criação de obras
intelectuais. 25. O art. 99, §7o, da Lei no 9.610/1998,
alterado pelo art. 2o da Lei no 12.853/2013, impõe um
dever de cooperação às associações que percam a
respectiva habilitação para atuar na gestão coletiva de
direitos autorais, as quais, em virtude de sua essência
instrumental, deverão transferir todas as informações
necessárias ao processo de arrecadação e distribuição
de direitos, evitando solução de continuidade na tutela
dos direitos autorais. 26. As associações surgem para
viabilizar o mercado, não sendo admitido interromper seu
hígido funcionamento, inclusive no momento em deixam
de operar no setor, razão pela qual, a Lei no 12.853/2013
apenas zelou pela transição razoável e menos traumática
para usuários e titulares. 27. A Lei no 9.610/1998, com as
alterações promovidas pela Lei no 12.853/2013: a)
estabelece que as associações de gestão coletiva
deverão prestar contas dos valores recebidos aos seus
associados (art. 98-C, caput), os quais, embora ostentem
legitimidade para exercer a fiscalização diretamente (art.
98-C, §1o), podem provocar o Ministério da Cultura em
sua defesa caso não sejam atendidos de plano (art. 98-
C, §2o); e b) prevê que compete a órgão da
Administração Pública Federal o poder de arbitrar
conflitos entre usuários e titulares de direitos autorais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026183-26.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16939 12/19
bem como entre titulares e suas associações a respeito
de direitos disponíveis (art. 100-B). 28. A mediação e a
arbitragem, enquanto métodos voluntários e alternativos
à jurisdição estatal, (i) minimizam a demanda pelo Poder
Judiciário e (ii) propiciam a análise dos conflitos
intersubjetivos por técnicos e especialistas no tema. 29.
A novel disciplina legal deixa evidente o caráter
voluntário da submissão de eventuais litígios aos
procedimentos alternativos de solução perante órgão da
Administração Pública federal. Essa voluntariedade
decorre diretamente da Constituição da República
(CRFB, art. 5o, XXXV), como reconhecido pelo STF (SE
no 5.206) e devidamente respeitado pelo legislador
ordinário (Lei no 9.610/1998, art. 100-B), pelo Chefe do
Poder Executivo federal (Decreto no 8.469/2015, art. 25)
e pelo Ministério da Cultura (IN no 4/2015, art. 2o). 30. O
art. 99-A da Lei n° 9.610/1998, introduzido pelo art. 3° da
Lei n° 12.853/2013, autoriza órgão da Administração
Pública federal a tornar obrigatória a admissão de
associados no ECAD, desde que sejam habilitados
previamente para desempenhar a gestão coletiva e haja
pertinência entre as áreas de atuação. 31. A previsão
legal impede que as associações já estabelecidas na
gestão coletiva possam asfixiar a criação de novas
entidades mediante políticas de alijamento junto ao
ECAD, que ostenta, por força de lei, o monopólio da
arrecadação e da distribuição de direitos relativos à
execução pública de obras musicais e lítero-musicais e
de fonogramas (Lei no 9.610/1998, art. 99). 32. A criação
de novas entidades coletivas impõe pressão competitiva
sobre as associações já atuantes, que tenderão a ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026183-26.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16939 13/19
mais eficientes, oferecendo serviço de qualidade e com
maior retorno para seus associados. 33. O monopólio
legal que favorece o ECAD, entrevisto como bônus, sofre
a incidência da contrapartida consistente no dever de
admitir toda e qualquer entidade legalmente habilitada.
34. A legitimidade ativa ad causam para provocar a
fiscalização
abstrata
de
constitucionalidade
é
reconhecida às entidades de classe de âmbito nacional
(CRFB, art. 103, IX), que, na forma da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, devem congregar associados
homogêneos, assim compreendidos os sujeitos de direito
integrantes de uma mesma categoria profissional ou
econômica (leading case: ADI no 42, rel. Min. Paulo
Brossard, Tribunal Pleno, j. 24/09/1992, DJ 02-04-1993).
35. In casu, a União Brasileira de Compositores revela
homogeneidade da classe formada por seus membros,
pertencentes à categoria econômica diferenciada que
compreende os titulares de direitos autorais e conexos,
cujas obras estão submetidas à execução pública e
sujeitas à gestão coletiva, setor da vida social alvo de
profundas transformações a partir da edição da Lei no
12.853/2013.
36.
Pedido
conhecido
e
julgado
improcedente. (STF - ADI 5062, Relator(a): Min. LUIZ
FUX,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
27/10/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134, de 20-06-2017,
publicação em 21-06-2017).
Não sendo missão do judiciário a interferência na
elaboração dos valores, percentuais, fatos geradores, critérios, modo de apuração e
de composição, tarefa exclusiva da entidade privada no desempenho de seu mister,
porque a hipótese tratou de direito patrimonial e eminentemente disponível a critério

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026183-26.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16939 14/19
dos sujeitos envolvidos na relação, sem embargo de que não houve notícia ou prova
instrumental a respeito de que o representante dos artistas contribuiu de qualquer
modo para a prevalência no mercado de um modelo, ou formato único, de
licenciamento e ou/autorização temporária e onerosa.
Ademais, foi aplicada a tabela em vigor levando em
conta a proporcionalidade, o grau de utilização das obras e fonogramas pelos
usuários, das particularidades e peculiaridades de cada seguimento, - no caso
televisão aberta -, respeitada a grade de programação da emissora, donde a validade
e eficácia do mecanismo da retribuição com base de cálculo incidente sobre o
percentual do faturamento bruto, disciplinado no regulamento específico mediante
critérios internacionalmente aceitos (www3.ecad.org.br), constante do regulamento
aprovado em assembleia geral, com a participação das associações administradoras,
sendo indiferente ao resultado do dissídio discussões com outras empresas do
mesmo setor, ou as alíquotas diversas praticadas por mera liberalidade aos
concorrentes. Noutros termos: a fixação do preço do bem imaterial e a exploração
mercantil foi faculdade exclusiva e discricionária do titular do direito intelectual, e não
dos licenciados, terceiros interessados beneficiários do seu aproveitamento
econômico, os tomadores dos produtos/serviços.
A propósito, o tema já foi sedimentado perante a
instância especial, reconhecendo a validade e eficácia da tabela de formação dos
preços, classificação por tipo de utilização e percentuais praticados para a divulgação,
donde a exigibilidade dos 2,5% sobre o faturamento bruto da companhia, alíquota,
aliás, aceita (surrectio/supressio) de comum acordo em outra disputa judicial anterior
entre as mesmas partes, fato incontroverso. A título de subsídio:
RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD.
TV A CABO. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DO
CONTEÚDO EXIBIDO NO PERÍODO DE COBRANÇA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026183-26.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16939 15/19
TABELA
DE
PREÇOS.
FIXAÇÃO
PELO
ECAD.
VALIDADE E EFICÁCIA. 1. [...] 2. Em se tratando de
cobrança da contraprestação pela exibição de obra
intelectual de forma contínua, permanente, por TV a
cabo, é presumido o fato gerador da obrigação, não
tendo sido afastada a existência desta presunção. 3.
"Não é necessária a identificação das músicas e dos
respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais
devidos, sob pena de ser inviabilizado o sistema,
causando
evidente
prejuízo
aos
seus
titulares.
Precedentes. Recurso provido." (REsp 612.615/MG, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro
CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em
20/06/2006, DJ 07/08/2006) 4. "Está no âmbito de
atuação do ECAD a fixação de critérios para a cobrança
dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento
de arrecadação elaborado e aprovado em Assembleia
Geral, composta pelos representantes das associações
que o integram, e que contém uma tabela especificada
de preços. Inteligência do art. 98 da Lei no 9.610/1998."
(REsp 1559264/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS
CUEVA,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
08/02/2017, DJe 15/02/2017) 5. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. (STJ - REsp 1629986/RJ, Rel. Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019).
RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. AÇÃO
CAUTELAR. ARTS. 806 E 808, I, CPC. PRINCIPIO DA
CAUSALIDADE. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ECAD. TABELA. RESSALVA. VALIDADE. 1. [...]. 7. Esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026183-26.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16939 16/19
Corte possui entendimento de que, em se tratando de
direito de autor, compete a este a sua fixação, seja
diretamente, seja por intermédio das associações ou, na
hipótese, do próprio Ecad, que possui métodos próprios
para elaboração dos cálculos diante da diversidade das
obras
reproduzidas,
segundo
critérios
eleitos
internamente. Dessa forma, em regra, está no âmbito de
atuação do Ecad a fixação de critérios para a cobrança
dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento
de arrecadação elaborado e aprovado em assembléia
geral composta pelos representantes das associações
que o integram, e que contém uma tabela especificada
de preços (valores esses que deverão considerar "a
razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização
das obras", conforme a nova redação expressa no § 3°
do art. 98 da Lei n. 9.610/1998). É firme a jurisprudência
desta Corte Superior no sentido de ser válida a tabela de
preços instituída pelo Ecad e seu critério de arrecadação.
8. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1160483/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 01/08/2014).
RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. INTERNET.
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
OBRAS
MUSICAIS.
TECNOLOGIA
STREAMING.
SIMULCASTING
E
WEBCASTING.
EXECUÇÃO
PÚBLICA.
CONFIGURAÇÃO.
COBRANÇA
DE
DIREITOS
AUTORAIS. ECAD. POSSIBILIDADE. SIMULCASTING.
MEIO AUTÔNOMO DE UTILIZAÇÃO DE OBRAS
INTELECTUAIS.
COBRANÇA
DE
DIREITOS
AUTORAIS. NOVO FATO GERADOR. TABELA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026183-26.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16939 17/19
PREÇOS. FIXAÇÃO PELO ECAD. VALIDADE. 1. [...] 9.
Está no âmbito de atuação do ECAD a fixação de
critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão
definidos no regulamento de arrecadação elaborado e
aprovado
em
Assembleia
Geral,
composta pelos
representantes das associações que o integram, e que
contém uma tabela especificada de preços. Inteligência
do art. 98 da Lei no 9.610/1998. 10. Recurso especial
provido. (STJ - REsp 1559264/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 08/02/2017, DJe 15/02/2017).
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA.
RECONVENÇÃO.
DIREITOS
AUTORAIS.
ECAD.
EXECUÇÕES
PÚBLICAS
DE
TRILHAS
SONORAS
DE
FILMES.
TABELA
DE
PREÇOS. LEGALIDADE. LEGITIMIDADE DO ECAD
PARA COBRANÇA. 1. Segundo a jurisprudência desta
Corte, são devidos direitos autorais pela exibição pública
de trilhas sonoras de filmes. 2. Este Tribunal Superior já
assentou ser válida a tabela de preços instituída pelo
ECAD. 3. A remansosa a jurisprudência desta Corte
reconhece a legitimidade do ECAD para a cobrança de
direitos autorais independentemente da prova da filiação
do titular da obra. 4. Agravo regimental não provido. (STJ
- AgRg nos EDcl no REsp 885.783/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
ECAD. Legitimidade. Autor estrangeiro. Filme. Exibição. -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026183-26.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16939 18/19
O ECAD, para cobrar a contribuição devida a autor
estrangeiro, deve atender à exigência legal (art. 103, par.
2o e 105, par. único da Lei no 5.988/73). - O exibidor deve
pagar a contribuição de 2,5% a título de contribuição pelo
direito autoral do autor da música não composta
especificamente para o filme. Precedentes. Recurso
conhecido em parte e provido. (STJ - REsp 196.490/SP,
Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA
TURMA, julgado em 20/04/1999, DJ 23/08/1999, p. 131).
Por fim, consistente a pretensão de imposição de tutela
específica do art. 105 da Lei 9.610/98, porque eventual violação aos direitos dos
titulares das obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e fonogramas,
foram passíveis de suspensão e interrupção pela autoridade judicial competente,
mormente o inadimplemento sistemático, voluntário e culposo da contraprestação
pecuniária mensal, em detrimento da verba de natureza alimentar dos artistas, sem
prejuízo da multa diária oportunamente cominada se persistente a conduta, deferido o
levantamento dos depósitos incidentais para amortização parcial do débito.
Nesse sentido, a interpretação a respeito da questão:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ECAD.
NÃO
PAGAMENTO
DOS
DIREITOS
AUTORAIS.
PRETENSÃO
INIBITÓRIA.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS.
ART. 105 DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS. TUTELA
ESPECÍFICA. VIABILIDADE. 1- [...]. 2- O propósito
recursal é analisar o cabimento ou não de medida
destinada à suspensão da execução de obras musicais
no estabelecimento comercial do recorrido, academia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026183-26.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16939 19/19
desportiva, em decorrência do não pagamento de direitos
autorais. 3- [...] 4 - O pagamento prévio dos direitos
autorais, como regra geral, é condição para a execução
pública de obras musicais. 5- A tutela inibitória destinada
a impedir a violação de direitos autorais constitui medida
expressamente prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, não
se confundindo com a pretensão de cobrança dos
valores devidos e não pagos a esse título. A primeira
sanciona a violação da norma, impedindo a continuação
ou a repetição do ilícito; a segunda sanciona o dano ou o
não cumprimento do dever de pagamento. Doutrina. 6-
Recurso especial provido. (STJ - REsp 1655767/RS, Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).
Por consequência, a rejeição do extenso e eloquente
recurso de setenta e cinco (75) folhas da emissora, págs. 2886/2961, e acolhida
daqueloutro manejado pelo escritório central, págs. 2868/2881, elevados os
honorários recursais para o dobro da importância estabelecida em primeiro grau, não
impugnada, em face do longo tempo consumido, dificuldades vivenciadas e a
qualidade dos trabalhos desenvolvidos.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
do ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, nego provimento ao da
Rádio e Televisão Bandeirantes S.A., prejudicado o agravo interno, cassada a liminar.
CÉSAR PEIXOTO
Relator